Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008263-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de
agravo
de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser realizada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Como regra, não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. Examinando os documentos colacionados e os fundamentos do
decisum
vergastado, verifica-se que o procedimento administrativo fora devidamente impulsionado no período apontado, não caracterizando,
a priori,
a prescrição intercorrente sustentada pela agravante.

5. À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquela contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

6. Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar-se no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração c.c Cancelamento de Multa e CDA n. 2614-79-2019.8.11.0082
,
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais.

Nas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo no. 16122/2007.

Alega ser
“evidente a ocorrência de prescrição extintiva intercorrente em virtude de não haver qualquer ato inequívoco da administração pública capaz de interromper a prescrição entres as datas de 22.07.2008 (data da decisão administrativa no. 1943/SPA/SEMA/2008 e termo de homologação – fls. 128 a 13 2) até 26.10.2011 (cientificação da Autuada da decisão administrativa via edital publicado no Diário Oficial no. 25672 – fls. 143)”.

Assevera que é proprietária apenas da Fazenda Curupai, que

cumpre os requisitos da Lei no. 12.651/2012 e que
“no ato de inscrição de seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR - MT) aderiu ao programa de Regularização Ambiental, na forma da lei, com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inscritas no SIMCAR, bem como possui a Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF e assinado o Termo de Compromisso Ambiental razão pela qual faz jus à suspensão das sanções decorrentes da referida infração, na forma do §5o do art. 59 da Lei no 12.651/2012”.

Aduz o
periculum in mora
consubstanciado na impossibilidade de emitir Notas Fiscais e
“operacionalizar toda parte comercial de seus produtos agropastoris com seus clientes o que inviabiliza qualquer negociação e comercialização”,
bem como na
“iminência de uma Ação de Execução Fiscal contra a Agravante que pode ter suas contas bancárias e/ou bens penhorados indevidamente, bem como também restringir os bens de seus sócios administradores”.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo
“para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa ambiental auto de infração no. 101903 lavrado no dia 18.12.2006 e da CDA no. 201953989, até o julgamento final do presente recurso”.
No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 39749998). Contra o referido
decisum
foram opostos embargos de declaração (Id. 40182464), que foram rejeitados (Id. 50033951).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 53051464).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 52720479).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multas ambientais.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão de tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário da fundamentação posta pela recorrente, o pleito almejado não merece acolhimento, eis que o indeferimento da tutela antecipada está adequadamente fundamentado pelo togado singular.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto à SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada à agravante é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais ao se levar em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não tem o condão, por si só,

de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.

Conquanto a agravante sustente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do Processo Administrativo no 16122/2007, aduzindo a inexistência de atos

capazes de interromper a prescrição entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011, à época, não havia
previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso, ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Portanto, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Mato Grosso e ante a inaplicabilidade das disposições da Lei no 9.873/1999, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente entre as datas de 22.07.2008 e 26.10.2011.

Outrossim, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê, em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual deixo de examinar a alegação de ilegitimidade no processo administrativo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ARGUMENTAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido.

Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Resta prejudicado o pedido para cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel tido como bem de família quando o Juízo a quo, já tenha deferido o levantamento da constrição.

(AI 28612/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 2614-79-2019.8.11.0082 movida pela apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa ambiental inscrita na CDA no 201953989, oriunda do processo Administrativo no 16.122/2007.

Nas razões, a agravante sustenta que
“o artigo 19, §2o do Decreto 1.986/2013 esboça evidentemente que incide a prescrição o processo paralisado por mais de 03 anos PENDENTE DE JULGAMENTO OU DESPACHO ÚTIL”.

Aduz ser
“evidente a ocorrência de prescrição extintiva intercorrente em virtude de não haver qualquer ato inequívoco da administração pública capaz de interromper a prescrição entres as datas de 22.07.2008 (data da decisão administrativa no. 1943/SPA/SEMA/2008 e termo de homologação – fls. 128 a 132) até 26.10.2011 (cientificação da Autuada da decisão administrativa via edital publicado no Diário Oficial no. 25672 – fls. 143).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pela douta relatora, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

No mérito, a eminente relatora votou pelo desprovimento do
recurso interposto, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a análise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão da exigibilidade da multa ambiental inscrita na CDA no 201953989, oriunda do processo Administrativo no 16.122/2007.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado na ação originária se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional, por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que após a entrada em vigor da Lei Complementar 104/2001, foi instituída a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na vertente hipótese, aduz a recorrente que o crédito executado fora alcançado pela prescrição trienal nos termos do artigo 19, §2o do Decreto 1.986/2013.

Sobre o assunto,
cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 18/12/2006, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 26/01/2017.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 18/12/2006 e a abertura do processo administrativo em 19/01/2007 (ID 39441456).

Em 22/01/2007, a infratora foi intimada via AR da lavratura do Auto de Infração no 101903 e Auto de Inspeção 102506 (ID 39441456).

Em 06/02/2006, a infratora requereu o cancelamento do Auto de Infração.

Em 11/07/2008 fora certificada a localização apenas do auto questionado na ação originária.

Em 22/07/2008 fora proferida decisão administrativa homologando parcialmente o Auto de Infração e aplicando multa no valor de R$ 191.251,30 (cento e noventa e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

Em 17/02/2009 fora expedido ofício a parte infratora, para ciência da decisão administrativa.

Em 29/09/2011 fora juntada ao procedimento administrativo o AR Negativo e determinada a intimação via edital, que ocorreu em 26/10/2011.

Em 23/11/2011 fora interposto recurso administrativo (ID 39441457).

Em 24/11/2011 fora certificada a tempestividade do recurso e os autos encaminhados ao Conselho Estadual do Meio Ambiente.

Em 01/08/2012 fora expedido ofício à relatora, para relatar o processo em 15 dias.

Em 03/09/2012, o voto da relatora fora juntado ao feito (ID 39441458).

Em 26/11/2012 fora informada a designação do julgamento do recurso para o dia 04/12/2012.

Em 24/01/2013 fora juntado o Acórdão do Consema no 208/2012, publicado no Diário Oficial no dia 17/12/2012.

Em 29/01/2013 fora expedido ofício para ciência da infratora do resultado do julgamento do recurso, que se deu em 06/02/2013 via AR.

Em 11/03/2013 fora protocolado Recurso ao Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que foi juntado nos autos em 13/03/2013 (ID 39441459).

Em 17/03/2013 fora expedido ofício ao relator, para relatar o processo em 20 dias.

Em 24/07/2013 fora expedido ofício ao relator, para apresentar o voto em 10 dias.

Em 24/03/2014 fora expedido ofício ao relator, para apresentar o voto em no máximo 15 (quinze) dias.

Em 01/12/2014 fora expedido ofício ao relator, para apresentar o voto no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

Em 24/07/2015 fora juntado o voto do relator, que foi levado a julgamento no dia 17/11/2016.

Em 25/11/2016 fora expedido ofício encaminhando aos autos a conselheira revisora, que pediu vista do mesmo.

Em 04/01/2017 fora juntada o relatório da revisora.

Em 25/01/2017 fora juntada o voto da revisora.

Em 26/01/2017 fora juntada a Resolução Consema no 008/17 negando provimento ao recurso, que foi publicada no Diário Oficial do dia 26/01/2017 (ID 39441461).

Com efeito, os indícios são de que houve a prescrição trienal, ante ao decurso de mais de 3 (três) anos entre o protocolo do Recurso ao Pleno do Conselho Estadual do Meio Ambiente (11/03/2013) e a decisão final negando provimento ao mesmo proferida em 25/01/2017 (publicada no Diário Oficial no dia 26/01/2017), sem que houvesse nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos do §2o do art. 19 e do art. 20, do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, evidenciando a plausibilidade do direito.

Vislumbra-se, também,
o perigo de dano, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, a parte autora/agravada ficará impedida de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Outrossim, uma vez que se encontram presentes os
requisitos da
probabilidade do direito pleiteando na inicial e o perigo de dano, entendo ser possível a
suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, divergindo da relatora,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a tutela antecipada recursal e, via de consequência, suspender a exigibilidade da multa ambiental inscrita na CDA no 201953989, oriunda do processo Administrativo no 16.122/2007 até o julgamento do mérito da ação de origem.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021